Tribunal: TJDFT
Processo: 0724141-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0724141-75.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGRAVADO: MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO CORDEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A. (réu) contra decisão proferida pela Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que, na ação de conhecimento (Processo n.o 0708949-02.2020.8.07.0001), ajuizada por MARIA DA CONCEIÇÃO CASTRO CORDEIRO, ao promover o saneamento e organização do processo, rejeitou as preliminares arguidas, inverteu o ônus da prova e determinou a realização de perícia (ID 66272248). Em suas razões recursais (ID 17765366), o agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que é mero executor, sendo que atos de gestão do PASEP são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, motivo pelo qual a União deve figurar no polo passivo, sendo competente, por consequência, a Justiça Federal. Defende ser aplicável a prescrição quinquenal, consoante entendimento firmado no REsp no 1.205.277/PB, julgado sob o rito dos recursos repetitivos. Assevera que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, em 1988. Argumenta serem inaplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor. Afirma não ser cabível a inversão do ônus da prova. Ao final, requer: i) a concessão da antecipação da tutela recursal; ii) no mérito, seja o presente agravo de instrumento provido, para reformar a decisão vergastada, nos termos da fundamentação apresentada. Preparo comprovado (ID 17106700). Relatados, decido. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão parcial da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Isto porque, tratando-se no caso dos autos de insurgência quanto a supostas falhas na concretização da remuneração e da atualização do montante depositado na conta do agravado e não com relação à regulamentação, possui legitimidade o Banco do Brasil S.A. para compor o polo passivo da demanda, devendo responder pela falha na prestação do serviço e, por consequência, não há que falar em legitimidade da União para figurar no polo passivo e incompetência da Justiça Comum. Melhor sorte não assiste ao recorrente em relação à tese de prescrição, pois, assim como asseverado pelo Juízo de origem, aplica-se ao caso a teoria da actio nata, uma vez que, aparentemente, a parte autora somente tomou conhecimento do suposto prejuízo quando do saque dos valores depositados em sua conta PASEP em 2018. Não se olvida que o entendimento adotado no julgamento do Recurso Especial repetitivo 1.205.277-PB foi no sentido de que o prazo prescricional seria de 5 anos para ações relacionados ao PASEP. Ocorre que tal raciocínio não se aplica aos autos, uma vez que tratou de ações movidas contra a União, com o intuito de questionar a correção monetária aplicada, situação distinta da descrita neste processo, em que o réu é uma sociedade de economia mista. Por outro lado, a argumentação atinente à incidência do Código de Defesa do Consumidor e à inversão do ônus da prova é relevante, o que torna o provimento do recurso provável. O Magistrado a quo aplicou a inversão do ônus da prova com base no disposto no artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, por entender tratar-se de relação de consumo, conforme teor dos artigos 2° e 3°, do mesmo diploma legal. Todavia, nesta análise superficial, verifica-se que a relação que deu ensejo à ação não é de consumo, pois o Banco do Brasil S.A. não atua como fornecedor de serviços nos moldes do artigo 3o, do Código de Defesa do Consumidor, mas, sim, como mero depositário dos valores vertidos para o fundo, na forma do que dispõe a Lei Complementar no 8/70, a qual instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. Portanto, a instituição financeira não disponibiliza o referido serviço no mercado de consumo; ela apenas cumpre obrigação legal - no domínio do direito administrativo - de servir como administradora das contas. Também não há que falar em distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme possibilita o artigo 373, do Código de Processo Civil, porquanto não há peculiaridades na causa que denotem impossibilidade ou excessiva dificuldade de o autor cumprir o encargo, conforme a distribuição estática. Inclusive, observa-se que a autora teve acesso ao extrato completo da sua conta PASEP e apresentou planilha com o valor que entende devido. Neste ponto, portanto, o provimento do recurso é provável. Observa-se, ainda, perigo da demora, tendo em vista que o processo poderá se desenvolver de forma indevida, inclusive, com a possibilidade de prolação de sentença. Destarte, presentes os requisitos para a concessão parcial do pedido, deve a liminar ser parcialmente deferida. Ante o exposto, DEFIRO, em parte, o pedido de efeito suspensivo pleiteado pelo agravante, apenas em relação ao tópico da decisão vergastada que determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus probatório. Comunique-se ao Juízo de origem para conhecimento do teor da presente decisão. Dispenso as informações pertinentes. Publique-se. Intime-se a agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 17 de julho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator